Tribunal: TJDFT
Processo: 0725363-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. VOTO MINORITÁRIO. AFASTAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL EM RAZÃO DA NATUREZA DA DROGA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE INVIÁVEL.
1. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas em conjunto, como circunstância judicial especial única, não se admitindo a majoração da pena-base apenas em razão da natureza do entorpecente e não sendo expressiva a quantidade apreendida.
2. Embargos Infringentes providos.